Tribunal: STF
Processo: RHC 66836
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-21
Data de publicação: 1988-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES CITAÇÃO EDITALICIA DEFEITUOSA. DEFICENCIA
DA DEFESA. TUMULTO PROCESSUAL. IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES.
I - CITAÇÃO POR EDITAL CUJOS DEFEITOS DEVEM SER ATRIBUIDOS TAMBÉM
AO RECORRENTE, E CUJO PREJUIZO - SE HOUVE - NÃO FOI ARGUIDO
OPORTUNO TEMPORE.
II - DEFESA PRODUZIDA POR ADVOGADA DATIVA, COMPATIVEL COM A SITUAÇÃO
DO REVEL.
III - NÃO HÁ PREJUIZO QUANDO AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA FORAM
APRESENTADAS ANTES DA PROMOÇÃO DO ACUSADOR, SE ESTE NÃO ACRESCENTOU
NADA QUE JA NÃO FOSSE DO CONHECIMENTO DA DEFENSORA.
RECURSO IMPROVIDO.